Tribunal: TJBA
Processo: 0514434-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514434-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCEL TORRES DA SILVA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

APELADOS: ADIELMA DO SOCORRO DA SILVA NIZARALA e outros (11)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARÃES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO. CONCLUSÃO. PRAZO. INOBSERVÂNCIA. CULPA DA EMPRESA/APELANTE. COMPROVAÇÃO. ATRASO DA OBRA. DESATENDIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. MORA DA CONSTRUTORA INJUSTIFICADA. ADITIVO CONTRATUAL. DILATAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. DESVANTAGEM EXCESSIVA AO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. NULIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TEMA 971. STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA, MESMO FATO GERADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO NO PERÍODO DE ATRASO PELO INCC. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOS ONEROSO. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A APLICAÇÃO DO INCC E O IGP-M NO PERÍODO DE ATRASO DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO NESTA INSTÂNCIA. R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0514434-31.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.